Tribunal: TJDFT
Processo: 0000482-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000482-55.2019.8.07.0019 RECORRENTE: ELISON FRANCISCO DA SILVA ROQUE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSENCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. AMEAÇAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO. FALTA DE RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui como sujeitos passivos o Estado e a mulher, tendo em vista que, ao descumprir medidas protetivas de urgência, o réu atenta contra a integridade física e/ou psíquica dessa. No caso concreto, demonstrado o desvio de finalidade da fixação das medidas protetivas, tendo em vista que a vítima as requereu com o intuito de proteger o filho de brigas de gangue, forçando-o a mudar-se em razão da medida, mostra-se desarrazoada a condenação. 2. O fato do réu dormir em casa abandonada pela família, em endereço que a vítima sequer residia a mais de um ano, não demonstra seu elemento subjetivo em descumprir medida protetiva que apontava o endereço como restrição. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, a condenação é medida que se impõe. 4. A violência contra a mulher, praticada no contexto doméstico e familiar, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência reiterada desta Corte e do Egrégio STJ. No caso concreto, há evidências de renúncia tácita à indenização, mostrando-se desarrazoada sua fixação. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 61, inciso II, alínea “e”, 61, inciso II, alínea “f”, e 68, todos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, mediante bis in idem, uma vez que a condição pessoal da vítima foi considerada tanto para caracterizar a agravante de violência contra mulher, como a de crime cometido contra ascendente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O fato de o delito ter sido praticado contra ascendente e em prevalência das relações domésticas, foi utilizado como circunstância agravante (e-STJ fl. 7.204), não havendo que se falar em bis in idem.” (AgRg no AREsp 983.175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/2/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010/9